Tribunal: TJBA
Processo: 8027692-05.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027692-05.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, GABRIELLI ALVES BATISTA, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, VERONICA DA SILVA SANTOS

APELADO: EDIVANIA DE SOUZA BATISTA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELLI ALVES BATISTA, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, VERONICA DA SILVA SANTOS, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. FIRMADO EM 2016. ANTES DA LEI 13.786/2018. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA DA COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, IPTU, TAXA DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS DO PAGAMENTO PELAS RÉS. CONTRATO INFORMA AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A CONTAR DA DECISÃO QUE DECLAROU A RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. APELO DAS RÉS CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote, por inadimplência da compradora, inobservado os procedimentos legais para constituição em mora pelas Rés.

II. Questões em discussão:
Se é cabível a autorização judicial para retenção da multa de 10% calculada sobre valor do imóvel (vide contrato), comissão de corretagem, encargos por atraso, valor dispendido com associação e IPTU, inversão da sucumbência, e incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que declarar a rescisão, em favor da PERFILEX PARTICIPACOES LTDA E URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A e se é admissível a fixação de danos morais em favor da Autora Apelante, Edivania de Souza Batista Nascimento.

III. Razões de decidir:
Contrato firmado em 2016, antes da lei 13.786/2018. STJ sedimentou o entendimento de que cabe a retenção de 10% desde que sobre o valor efetivamente pago pela adquirente. Incabível retenção da comissão de corretagem, valores de IPTU e taxas de associação diante da falta de comprovante de pagamento pelas Rés. Contrato informa ausência de intermediação. Compradora quem deu causa a rescisão contratual por falta de pagamento das parcelas e não demonstrou os prejuízos extrapatrimoniais suportados, ausente o dano moral indenizável. Juros de mora devem incidir a contar do trânsito em julgado da decisão que decretar a rescisão do contrato. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da autora improvido. Apelo das Rés provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027692-05.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros (2) e como Apelada EDIVANIA DE SOUZA BATISTA NASCIMENTO e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA IMPROVER O APELO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DAS RÉS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça